Tribunal: STF
Processo: RE 597539
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
   RESCISÓRIA. CABIMENTO. MATÉRIA AFETA À NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A definição do instituto da coisa
   julgada coube ao legislador ordinário, bem assim as hipóteses em
   que se admite a sua rescisão.
2.      A utilização de critérios
   diferenciados para promoção de militares dos sexos masculinos e
   femininos da Aeronáutica, não constitui violação do princípio da
   isonomia. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.